Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-61.2024.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013275-61.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS HENRIQUE FONSECA DITOTE - CPF: 082.055.111-28 (EMBARGANTE), FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO - CPF: 691.301.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FLAVIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 010.351.921-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO NEVES DOS SANTOS - CPF: 909.111.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR CESAR DIAS DE MOURA - CPF: 859.025.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER VIEIRA DOS REIS - CPF: 081.566.001-42 (VÍTIMA), JOSENIL NUNES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 001.334.171-58 (VÍTIMA), LUAN MOREIRA DA SILVA (VÍTIMA), WENDER JUNIO DE SOUZA LEITE - CPF: 084.331.251-33 (ASSISTENTE), MARILUCE DA SILVA ANDRE - CPF: 852.749.681-04 (ASSISTENTE), JOAO FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 350.232.568-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO ANDRADE - CPF: 045.818.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR M
AIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO PARCIALMENTE O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por réu, por meio de defensor dativo, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT que deu parcial provimento à apelação criminal, reconhecendo
bis in idem
entre a majorante do art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013 e o crime do art. 244-B do ECA, absolvendo o embargante deste último delito e redimensionando a pena. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado pela ausência de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante em grau recursal, e, sendo o caso, proceder à respectiva fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

Não há omissão no julgado, pois a apelação não formulou pedido expresso de arbitramento de honorários, inexistindo ponto controvertido a ser enfrentado.

Ainda assim, a jurisprudência do TJMT reconhece ser possível a fixação de honorários ao defensor dativo independentemente de requerimento, como verba de natureza alimentar, diante da nomeação judicial para atuar na defesa de réu hipossuficiente.

As tabelas da OAB têm caráter meramente orientador, não vinculando o Poder Judiciário, conforme decidido no Tema 984 do STJ, sendo permitido ao magistrado arbitrar valor diverso.

Assim, embora rejeitados os embargos, é possível a fixação dos honorários advocatícios de ofício pela instância recursal, em atenção ao princípio da dignidade da advocacia e à jurisprudência consolidada do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados. Honorários fixados de ofício.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido expresso na apelação não impede a fixação de honorários ao defensor dativo, quando a nomeação judicial restar comprovada.

É cabível a fixação de honorários de ofício pela instância recursal, diante da natureza alimentar da verba.

A tabela de honorários da OAB não vincula o juiz, servindo apenas como parâmetro de referência para fixação motivada de valor justo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para suprir vícios formais previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 85, § 8º (aplicação subsidiária); CF/1988, art. 5º, LXXIV; Tema 984/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. n. 0002522-87.2019.8.11.0022, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.11.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0002806-85.2016.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 19.12.2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

VOTO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Henrique Fonseca
Ditote
, por meio de seu defensor dativo, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1013275-61.2024.8.11.0006, em trâmite perante a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para o fim específico de reconhecer a ocorrência de bis in idem entre a majorante do art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 e a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), absolvendo o embargante deste último delito e redimensionando a pena para 26 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o embargante suscita a existência de omissão no julgado, especificamente pela ausência de manifestação quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo atuante em grau recursal. Alega que, conforme previsão contida no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal, é obrigatória a fixação de honorários em todas as fases processuais, incluindo a recursal, quando se tratar de atuação dativa.

Sustenta que o juízo de primeiro grau, ao reconhecer a atuação do defensor dativo, fixou os honorários de acordo com os parâmetros estabelecidos na Tabela da OAB/MT, devendo o mesmo entendimento ser replicado na instância superior, a fim de garantir a dignidade da advocacia e a adequada remuneração pelos serviços prestados.

Ao final, requer o suprimento da omissão apontada, com a consequente fixação dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo em grau recursal, nos mesmos moldes adotados pelo juízo
a quo
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Código de Processo Penal dispõe,
no artigo
619, acerca do Embargos de Declaração,
in
verbi
s
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci esclarece as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e
ininteligência
, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
(NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado
. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro :
Forense, 2025).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado no sistema eletrônico,
nos termos do artigo 619 do CPP
.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Pretende o embargante a integração do acórdão proferido no ID: 310619862, ao argumento de que o julgado teria incorrido em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou na instância recursal.

Contudo, não há falar em omissão, porquanto inexiste qualquer requerimento expresso de fixação de honorários no bojo da apelação criminal.

A omissão, nos moldes que autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios, pressupõe a existência de ponto controvertido suscitado pelas partes e não enfrentado no julgado, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.

Todavia, trata-se de direito do advogado dativo, cuja remuneração decorre de nomeação judicial para atuação em defesa de réu hipossuficiente. Tal verba possui natureza alimentar e visa garantir a justa contraprestação pelo serviço prestado, independentemente de provocação da parte, sendo possível sua fixação até mesmo em sede de execução penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II, §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL). RESISTÊNCIA (ART. 329, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 109, VI E 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO EM COMUM. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO A PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA SE FOR COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. A SENTENÇA OU ACÓRDÃO QUE JULGAR A AÇÃO CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO ART. 804, CPP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À ADVOGADA DATIVA NOMEADA PARA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFESA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIA É ELEMENTAR DO TIPO PENAL DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova. (...) (
AgRg
no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 18/9/2024.).

2. A análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento. Nesse sentido: “(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

3. defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT (
https://www.oabmt.org.br/tabela-
honorarios
), estabelecendo, portanto, o valor de 05
URH’s
, sendo proporcional ao trabalho executado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

4. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c artigo 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena sempre de forma fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Contudo, da detida análise dos autos observa-se que a valoração pretendida no tocante à circunstância do crime, no caso concreto é elementar do tipo penal do delito de roubo e, portanto, não deve ser valorada.

(N.U 0002522-87.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA JUNTADA TARDIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REJEIÇÃO – MÉRITO – 2. ATUAÇÃO EX OFFICIO: INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACUSADO QUE CONTAVA COM 19 (DEZENOVE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO – 3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ – 4. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE, APÓS REAJUSTE DA PENA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – 5. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS — POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO JUÍZO A QUO – 6. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO, COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, A ACARRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

1. Inviável o acolhimento da nulidade por cerceamento de defesa em razão da juntada tardia dos relatórios de interceptações telefônicas, tendo em vista que os aludidos documentos foram inseridos ao feito antes da abertura de prazo para os memoriais finais das partes, possibilitando à Defesa o amplo acesso, a afastar a sustentada ofensa ao exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo;

2. Deve incidir, de ofício, em benefício do acusado, a circunstância prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, quando há informações nos autos subsidiando a conclusão de que possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato;

3. A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida, isoladamente, evidencia dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa, justificando o reconhecimento do pedido defensivo da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços);

4. Imperiosa a extinção da punibilidade do sentenciado pelo cometimento do delito previsto no art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei nº. 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente [art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º c/c art. 115, todos do código penal]; tornando prejudicada a análise do pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº. 11.343/06;

5. Em razão da inércia do d. juízo a quo quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo especialmente nomeado para apresentar as razões de apelação, de rigor a fixação do quantum respectivo nesta instância ad quem, de acordo com a complexidade do ato processual praticado e o grau de zelo do profissional;

6. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0002806-85.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

Entretanto, em que que pese a necessidade de fixação de honorários ao advogado dativo, o Poder Judiciário não está vinculado à tabela da OAB-MT, tendo em vista se tratar de tabela e
laborada de forma unilateral, sem a observância da tese fixada no Tema 984 do STJ,
in
verbis
:

1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos
arts
96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Dessa forma, a despeito da inexistência de omissão propriamente dita, e considerando a ausência de vedação legal, fixa-se,
de ofício
, a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo atuante na fase recursal,
considerando justa e razoável
a quantia correspondente a
2
(
dois
) URH
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas REJEITO-OS, por não vislumbrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Contudo,
DE OFÍCIO
, fixo os honorários advocatícios em favor do advogado dativo que atuou em grau recursal, no valor correspondente a
2
(
dois
) URH
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A complementação de honorários advocatícios já arbitrados em primeiro grau não é decorrência lógica da interposição de recurso de apelação, portanto, se o defensor dativo não formulou o pedido respectivo nas razões recursais, não há omissão a ser saneada por meio de embargos de declaração.

E salvo melhor juízo, por não constituir ilegalidade flagrante a falta de fixação de verba honorária suplementar à conta do manejo de recurso, mesmo porque, de acordo com o art. 89, inc. I, da atual Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
[“
Art. 89 da CNGC – Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
], de todo
inviável o estabelecimento
ex officio
de honorários advocatícios complementares.

Esse, inclusive, é o entendimento majoritário das Câmaras Criminais Ordinárias Isoladas deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“
A verba arbitrada pelo juízo singular inclui a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexistindo direito à majoração dos honorários advocatícios.
Exegese do art. 303 c/c art. 305, I, ambos do CNGC/CGJ-TJMT
.” (N.U 1001993-88.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). Grifei.

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0000027-95.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023). Grifei.

“
5. Constatando-se que o quantum arbitrado pelo d. Juízo a quo a título de honorários advocatícios apresenta-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo, não há falar em majoração da verba fixada em 9 URH’s, máxime porque
a remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários referentes a eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0001657-31.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024). Grifei.

Ademais, é certo que o art. 87, §3.º, da CNGC estipula que
“
na sentença
,
o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos
”
, o que foi atendido na sentença ora recorrida.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, as sucintas razões recursais não trazem qualquer argumento novo ou tese diferente e arrojada que pudesse acrescer o debate e eventualmente justificar a suplementação da verba honorária.

Por estes motivos, respeitosamente
DIVIRJO EM PARTE
da douta Relatora e encaminho meu voto pelo
desprovimento
dos embargos declaratórios,
sem qualquer fixação de verba honorária complementar ao advogado dativo, pela apresentação de peça recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025